Tribunal: TJSP
Processo: 1014613-58.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Contratos – Cédulas de crédito bancário, de financiamento e/ou empréstimo de capital de giro, e contrato de desconto de direitos creditórios – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral, precedida de tutela cautelar em caráter antecedente de exibição de documentos – Improcedência da pretensão e recurso da autora – Cerceamento de provas –

Ementa:
Contratos – Cédulas de crédito bancário, de financiamento e/ou empréstimo de capital de giro, e contrato de desconto de direitos creditórios – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral, precedida de tutela cautelar em caráter antecedente de exibição de documentos – Improcedência da pretensão e recurso da autora – Cerceamento de provas – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil – Questões de direito – Contratos insuscetíveis de ampla revisão – Ilegalidades apenas a serem coibidas – Sentença de improcedência da pretensão mantida – Sucumbência – Regência por critérios objetivos – Ônus de sucumbência a cargo da autora, por força do princípio da causalidade – Tutela de caráter antecedente que não é ação autônoma – Art. 309, inciso III, do novo CPC, ademais, que dispõe sobre a cessação da eficácia da tutela quando o pedido principal for julgado improcedente – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido, com observação.